Tribunal: TJDFT
Processo: 0751420-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751420-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRES AGRAVADO: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA, ELCIO FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO VIVENDAS CAMPESTRES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702611-55.2024.8.07.0006, que acolheu a impugnação apresentada pelos executados e reconheceu suposto excesso de execução, limitando o débito ao valor de R$ 5.045,30, afastando a inclusão das taxas condominiais vincendas e a aceleração da dívida (ID no 248988415, PJe-1). A demanda originou-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Agravante, na qual as partes celebraram acordo extrajudicial (ID no 195815030, PJe-1), homologado por sentença (ID no 196797234, PJe-1), que transitou em julgado (ID no 198544826. PJe-1), constituindo título executivo judicial. No cumprimento de sentença, diante do inadimplemento das parcelas e das taxas vincendas, o Agravante requereu a execução do valor de R$ 8.252,03 (ID no 218700319, PJe-1). Intimados, os Agravados efetuaram depósito judicial do valor integral, qualificando-o expressamente como “comprovante de pagamento integral”. Posteriormente, apresentaram impugnação (ID no 229563924, PJe-1), alegando excesso de execução, o que foi acolhido pelo Juízo a quo, que determinou o recálculo do débito, excluindo parcelas vincendas e afastando cláusula penal. Inconformado, o Agravante sustenta a nulidade da decisão por ofensa à preclusão lógica (art. 1.000, parágrafo único, CPC), ante o pagamento integral anterior à impugnação, bem como violação à boa-fé objetiva. No mérito, alega error in judicando, apontando afronta à coisa julgada (art. 502, CPC), à cláusula expressa do título que prevê aceleração da dívida e inclusão das vincendas, à aplicabilidade do art. 323 do CPC e ao precedente vinculante do TJDFT (IRDR Tema 14), além da preclusão pro judicato quanto aos honorários convencionais já homologados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, impedir o levantamento da diferença de R$ 3.206,73 pelos Agravados e manter o valor integral depositado vinculado aos autos até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da impugnação ou, subsidiariamente, reconhecer a validade do cálculo original, extinguindo a execução pelo pagamento (art. 924, II, CPC). O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID no 78668070). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, embora o Agravante sustente violação à coisa julgada e à preclusão lógica, verifica-se que a decisão agravada decorreu de análise do Juízo de origem sobre a extensão do título executivo e a forma de cálculo do débito, matéria que demanda exame aprofundado do mérito recursal. Ademais, a decisão agravada bem consignou que “o acordo delimitou o período da cobrança e o valor do débito não sendo possível ao credor incluir prestações sucessivas (vincendas) e não pagas após a homologação do acordo, sob pena de ofensa à coisa julgada”. A decisão destacou, ainda, que “o art. 323 do CPC não se aplica ao caso na medida em que não se trata de cumprimento de sentença condenatória, mas de acordo celebrado entre as partes”. Diferente do que pretende o Agravante, a inclusão de parcelas vincendas do condomínio configura inovação indevida e inadmissível, por implicar modificação do título executivo judicial, em flagrante violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC. Tal dispositivo consagra o Princípio da imutabilidade da coisa julgada material, que, conforme o art. 502 do mesmo diploma legal, torna indiscutível e imutável a decisão de mérito. Por conseguinte, a alegação de que os Agravados efetuaram depósito integral não afasta, de plano, a possibilidade de discussão sobre eventual excesso na execução, sobretudo porque o levantamento dos valores depende de autorização judicial, não havendo notícia de expedição de alvará imediato por parte do Juízo originário. Assim, não se evidencia, neste momento, risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, pois os valores permanecem vinculados ao processo e sob controle judicial, podendo ser preservados até o julgamento definitivo do recurso. A probabilidade de provimento, por sua vez, não se mostra manifesta a ponto de justificar a medida excepcional, considerando a necessidade de análise mais detida das cláusulas do acordo e da aplicação dos precedentes invocados. Não vejo presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios termos, até a análise do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador